Tribunal: TJDFT
Processo: 0706040-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706040-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BALDUINO ROQUE SCHWENGBER, ANA PAULA SCHWENGBER, MARIA LUIZA SCHWENGBER D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, com pedido liminar, contra a decisão proferida em ação de liquidação provisória por arbitramento proposta por BALDUINO ROQUE SCHWENGBER e outros, que declarou liquidado o julgado no valor de R$52.783,61, a ser acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% a.m., a partir da data da planilha apresentada pelo perito. Nas razões do agravo, aponta equívoco na planilha apresentada pelo perito do juízo. Aduz que o perito não relacionou as concessões não amortizadas pelo mutuário, bem como não realizou as respectivas deduções de forma proporcional às amortizações do mutuário atualizadas. Sustenta que o valor devido pelo agravante é R$22.503,97. Requer a concessão de efeito suspensivo ao alegar risco de lesão grave e constrição de patrimônio. No mérito, requer sejam homologados os cálculos apresentados pelo agravante, nos termos do art. 487, I, do CPC. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Na origem, trata-se de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual se reconheceu a ilegalidade no índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março/1990. Em seguida, a decisão proferida pelo STJ condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). O perito nomeado pelo juízo elaborou os cálculos de liquidação (ID 177789652), tendo apurado o valor de R$52.783,61. O devedor, ora agravante, impugnou os cálculos, tendo apresentado o valor do débito em R$22.503,97, contudo, não apresentou planilha discriminada dos cálculos. Segundo dispõe o art. 525, §4o, do CPC, o executado, ao alegar excesso de execução, deve declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Como relatado, o agravante alega incorreção nos cálculos do perito que demanda apreciação interpretativa e documental. Considerando que se trata de fixação do valor devido e diante da divergência pontuada, mostra-se prudente suspender os efeitos da decisão agravada até análise detida dos autos pelo órgão colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo até o julgamento do mérito deste recurso de agravo, momento em que a questão debatida será apreciada com o devido aprofundamento em relação aos elementos probatórios constantes do processo de referência. Intimem-se as partes agravadas, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator